Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001643-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROBISSON EUGENIO DORNER - CPF: 602.664.062-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA.
ARRENDATÁRIO DE IMÓVEL RURAL.
DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO.
RESPONSABILIDADE
NÃO AFASTADA
. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão
qu
e deferiu
a
tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 22033967 e do Termo de Embargo no 22034717, lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

II.
Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na (i) alegação de incompetência absoluta do Juízo de origem para processar e julgar a ação anulatória e (
ii
) analisar a validade dos atos administrativos impugnados, diante da suposta ilegitimidade do agravado para figurar como autuado.

I
II. Razões de decidir:

3. Afastada a preliminar de incompetência absoluta,
diante da limitação de competência conferida pela
Resolução TJ-MT/OE no 02/2019.

4. O Auto de Infração no 22033967 e o Termo de Embargo no 22034717 foram lavrados em razão da prática de infrações ambientais pelo agravado, que, na condição de arrendatário da área, exercia atividade potencialmente poluidora sem autorização, descumprindo embargo vigente.

5. A responsabilidade ambiental é objetiva e
propter
rem, alcançando o possuidor direto da área, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
:

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.

A condição de
arrendatário de imóvel rural
não exime o
responsável pelos danos ambientais decorrentes do uso indevido da área, respondendo pelos autos de infração lavrados pela Administração Pública
quando comprov
ada a sua materialidade
.
2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, sendo inviável em sede liminar a análise aprofundada de alegações que demandem dilação probatória
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/1981, art. 3o, IV e art. 14, §1o; LCE no 38/1995, art. 116, §1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 6o; Código Florestal, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; STJ,
AgInt
no REsp XXXXX/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
25/06/2020; TJ-MT, N.U 0000339-19.2015.8.11.0044, Rel. Des. Edson Dias Reis,
DJ
e
28/02/2024
; N.U 1001544-42.2018.8.11.0018, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
Dje
01/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela Juízo da
6
a Vara Cível de S
inop
, que, nos autos da ação ordinária no
1029458-17.2023.8.11.0015
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para suspender
os efeitos do Auto de Infração no 22033967 e Termo de Embargo no. 22034717, nos seguintes termos:

“
Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora
”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

“
Ex
positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado, no sentido de DETERMINAR
ao REQUERIDO a SUSPENSÃO do AUTO de INFRAÇÃO n.o 22033967 e do TERMO de EMBARGO no 22034717, até o julgamento de mérito.

[...]”
.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo ao processamento do feito, ante a Resolução TJ-MT/OE No 02 de 28 de março de 2019, que estabelece a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Em mérito, s
ustenta que a
s
atividade
s apontadas (
impedir a regeneração natural de 927,1860 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa, descumprir embargo de atividade em área embargada e exercer atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão ambiental competente)
justifica
m
o embargo contestado, conforme a legislação ambiental aplicável (LCE n. 38/1995 e Decreto Estadual n. 1.986/2013
)
.

Verbera que conforme consta no
R
elatório
T
écnico n° 64/CFFL/SUF/SEMA/2022, a parte Agravada é quem está em posse da área e realizando atividade potencialmente poluidora de pecuária sem autorização, conforme fotos e documentos colacionados aos autos.

Com esses fundamentos
,

pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso
, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a
decisão recorrida,
nos termos alinhados em suas razões.

D
eferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
206701193
).

O
A
gravado
apresentou contrarrazões (Id.
212760650
)
,

pugnando

pelo desprovimento do recurso.
Preliminarmente, defendeu a competência de julgamento do feito pela Vara Cível da Comarca de S
inop
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo provimento do recurso

(Id.
218576221
)
.

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(Id.
199753150
)
.

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade,
pelo que
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela Juízo da 6a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da ação ordinária no 1029458-17.2023.8.11.0015, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para suspender os efeitos do Auto de Infração no 22033967 e Termo de Embargo no. 22034717.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que,
em origem,
trata-se
d
e ação anulatória proposta por
Robisson
Eugênio
Dorner

em face d
o Estado de Mato Grosso
, objetiva
ndo
,
liminarmente, a suspensão dos efeitos
dos efeitos do Auto de Infração no 22033967 e Termo de Embargo no. 22034717
,
lavrados pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(SEMA)
, e, em mérito, a sua nulidade.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de origem, decisão da qual se insurge o
Agravante
através do presente recurso.

De preâmbulo, passo à análise da preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso.

DA INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO JUÍZO

No caso em apreço,

o
Agravante

arguiu, preliminarmente, não competir ao Juízo da
6
a Vara Cível de S
inop
processar e julgar o feito, posto que, da análise da Resolução
TJ-MT/OE
n
o 02
/2019
, há de se concluir que a competência recai sobre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida arguição suscitada, que não prospera.

Da Resolução
TJ-MT/OE
n.o
02/2019
, extrai-se que
compete à Vara Especializada do Meio Ambiente
:

“
Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência
” [
g.n
]
.

O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, principalmente porque a Resolução estabelece claramente que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

A VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do Juízo de S
inop
para processar e julgar este caso, muito menos que se trata de uma incompetência absoluta.

É de se registrar que a presente resolução do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução no 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal.

Assim,
afasto
a preliminar de incompetência absoluta do Juízo.

DO MÉRITO

Da Ilegitimidade do auto de infração

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
agravo de instrumento
merece provimento, como passo a pontuar.

Infere-se do Processo Administrativo no 13960/2022 que o Auto de Infração no 22033967 foi lavrado em
desfavor do Agravado, Sr.
Robisson
Eugênio
Dorner
, na data de 12.04.2022,
em decorrência de:

“1.

I
mpedir regeneração natural de 927,1860 ha de florestas ou demais
formas de vegetação nativa, conforme Relatório Técnico no 64/CFFL/SUF/SAGA/SEMA/2022.

2. Descumprir embargo de atividade em área embargada, de acordo com o Termo de Embargo no 739586, datados de 17.05.2017, conforme relatório Técnico no
64/CFFL/SUF/SAGA/SEMA/2022.

3. Exercer atividade potencialmente poluidora (pecuária) sem autorização (APF) do órgão ambiental competente, conforme relatório Técnico no 64/CFFL/SUF/SAGA/SEMA/2022”
(Id. 212760651).

Relata o Agravado
, em sua petição exordial junto aos autos originários,
que
“no dia 29/03/2022, uma equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA se deslocou até o Município de Marcelândia/MT, a fim de proceder à fiscalização e monitoramento da área objeto do Termo de Embargo no 739586, lavrado pelo IBAMA, denominada Fazenda Vale Formoso. Sequentemente, ao observarem o padrão e a marca do gado que se encontrava na área embargada, notaram que correspondiam aos mesmos da área vizinha, motivo pelo qual se dirigiram até a sede da fazenda contígua e obtiveram, através de um funcionário, a informação que o referido gado era de propriedade do Requerente, bem como lhes foi informado que este havia arrendado a área da Fazenda Vale Formoso”
.

Assim, aduziu que a propriedade rural em tela não lhe pertence, sendo o mesmo apenas arrendatário do imóvel, outrossim, sequer sabia da existência de embargo sobre a “Fazenda Vale Formoso”, porquanto o Arrendante, Sr. Paulo Cesar
Menocin
, real proprietário do da área, omitiu do Requerente tal informação, não possuindo, o Demandante, qualquer responsabilidade sobre o suposto ilícito ambiental
.

Nada obstante,
em
contra
mão, sustenta o Estado de Mato Grosso que, conforme consta no Relatório Técnico n° 64/CFFL/SUF/SEMA/2022, a parte Agravada está em posse da área e realizando atividade potencialmente poluidora de pecuária sem autorização, conforme fotos e documentos colacionados aos autos.
Da leitura do referido relatório, redigido por agentes públicos de fiscalização da SEMA, extrai-se o que segue
(Id. 199708708)
:

“O Senhor
Robisson
Eugênio
Dorner
é o responsável pela área,
considerando que arrendou a área embargada, sendo que
o mesmo
está em posse da área e realizando a atividade potencialmente poluidora de pecuária (criação de gado)
. Vale destacar que no direito administrativo é necessária a comprovação do nexo de causalidade para lavratura de infração ambiental,
logo quem está exercendo a atividade de pecuária no local é o senhor
Robisson
Eugênio
Dorner
, sendo o mesmo responsável por impedir/dificultar a regeneração natural da vegetação nativa e ainda descumprir o embargo
”.

Consta cópia do contrato de arrendamento de imóvel rural, celebrado entre as partes Paulo César
Menoncim
e
Robisson
Eugênio
Dorner
, datado de 05.10.2021, onde destacam-se as seguintes cláusulas
(Id. 212760650)
:

“
Parágrafo Segundo –
O Arrendatário se obriga a observar todas as normas ambientais, federais, estaduais e municipais quando da realização das atividades;

Cláusula Terceira –
O Arrendatário já promoveu as devidas vistorias, razão pela qual declara, para os devidos fins, que estas atendem as suas necessidades, bem como tomou ciência do seu atual estado
.

Cláusula Sétima - Além das demais obrigações acordadas no presente instrumento,
o arrendatário ainda se obriga a
: a) observar rigorosamente a legislação trabalhista e de segurança do trabalho vigentes e as disposições coletivas aplicáveis à categoria profissional de seus funcionários, colaboradores, prepostos ou mandatários na região, sendo certo q
ue
estes não guardam qualquer relação de trabalho ou emprego com a ARRENDADORA,
sendo o ARRENDATÁRIO o único e exclusivo responsável pelas obrigações trabalhistas, cíveis, fiscais ou tributárias, ambientais ou acidentárias
”.

Assim sendo, depreende-se que o arrendatário do imóvel rural, Sr.
Robisson
Eugênio
Dorner
, pactuou por livre convencimento as obrigações e
responsabilidades pertinentes ao uso do bem arrendado.

Vê-se, destarte, que, na vigência do contrato de arrendamento, o bem permanece na propriedade do arrendador, mas fica na posse direta do arrendatário.

Desse modo, em que pese a fundamentação de que “o arrendador, Sr. Paulo Cesar
Menocin
, real proprietário do da área, omitiu do Requerente tal informação, não possuindo, o Demandante, qualquer responsabilidade sobre o suposto ilícito ambiental”, a afirmativa não prospera.

Trata-se de ônus atribuído ao Agravado
, que ao arrendar o imóvel,
assume o risco do negócio quando não age com as cautelas mínimas
(realização de diligências junto aos órgãos competentes, para aferir as condições e as eventuais restrições sobre a propriedade, no caso, a existência do Termo de Embargo no
739586 sob a propriedade, datado de 17.05.2017)
antes de formalizar o negócio
.

Destarte, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estando o bem na posse direta do arrendatário, este deve responder pelas infrações decorrentes de sua utilização indevida. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO ARRENDATÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ARRENDADORA. 1. As exigências de natureza formal, atinentes à configuração do dissídio jurisprudencial, devem ser mitigadas quando verificada a notoriedade da divergência, como é o caso dos autos, no qual são evidentes a similitude fática e a discrepância de interpretação normativa entre os acórdãos confrontados. 2. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a sociedade empresária de leasing é parte ilegítima para figurar no polo passivo ad causam de demanda que tenha por objeto a cobrança de multa decorrente de auto de infração imputada ao arrendatário em face da utilização indevida do bem arrendado. Precedentes: REsp 1.095.329/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
5/3/2009; REsp 849.632/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
22/9/2008; REsp 1.066.087/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe
10/9/2008. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no Ag no. 1.303.257/DF, 1a T/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
22/3/2011).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO ÀS NORMAS AMBIENTAIS EM IMÓVEL OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - INFRAÇÃO DECORRENTE DO USO INDEVIDO DO BEM PELO ARRENDATÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO EXECUTADO - PROVA DOCUMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de execução de multa administrativa, por violação às normas de direito ambiental em imóvel objeto de contrato de arrendamento mercantil, não detém o arrendador legitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo. 2. Infração decorrente da utilização indevida do bem pelo arrendatário, possuidor direto e responsável pela sua manutenção. Precedentes do STJ
e deste
eg
. TJMG. Demonstração por prova documental e análise do direito aplicável à matéria. 3. Recurso desprovido (TJ-MG - Apelação Cível: 00627123920178130407 Mateus Leme, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 31/01/2020, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2020) [
g.n
].

Em soma, tem-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO ILEGAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO -
PARTE RECONHECIDA COMO ARRENDATÁRIO DO IMÓVEL RURAL – USUFRUTO - SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU NEXO CAUSAL PARA CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO TJMT –
SUSPENSÃO DE NOVOS DESMATES E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRADE) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE – AFERIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS COLETIVOS – DESCABIMENTO - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE OFENSA À COLETIVIDADE - OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1[...] 2. Inviável o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando devidamente comprovado pelo julgador que os elementos de prova já postos são suficientes ao julgamento antecipado da lide.
3. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário. 4. Sendo o usufruto uma espécie de direito real, em que se atribui a terceiro o poder de fruir as utilidades e frutos de um bem, ainda que não seja o seu proprietário, não há falar em ilegitimidade passiva da parte que figura como usufrutuário da área desmatada.
5. A responsabilidade pela reparação de área de proteção ambiental configura obrigação
propter
rem, aderindo ao título de domínio ou posse da área. Dessa maneira, a despeito de culpa ou nexo causal, deve a parte apelante ser responsabilizada pelo dano ambiental existente na área que por ele foi arrendada. 6
[...].
7. [...]. 8. Recurso parcialmente provido (N.U 0000339-19.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024).

Ato contínuo, tal premissa deve ser analisada em conjunto com o contexto probatório dos autos, pois, conforme restou incontroverso, o Agravado sustenta a ausência de responsabilidade e consequente anulação do auto de infração, e, em conformidade com a Súmula 623 do STJ,
“as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”
. Tal disposição, somada ao art. 14, § 1o, da Lei 6.938 /81, que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva, alicerça o entendimento de que “a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e
propter
rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ,
AgInt
no REsp XXXXX/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2020).

Nos termos do disposto no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/1981, considera-se poluidor, sob o regime da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica:

“
Art. 3o – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...] IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
”.

Por conseguinte, h
á de se considerar que, no momento processual,

as alegações d
o
Agrava
do

(
bem como os documentos instrutórios disponíveis
) não
estão aptos a deslegitimar o seu elemento subjetivo ou o nexo de causalidade com o dano apurado, vide documentos de fé pública que instruem o
Relatório Técnico n. 64/CFFL/SUF/SEMA/2022 e seus atos administrativos subsequentes (auto de infração e termo de embargo).

Isso pois, constatado o exercício das atividades listadas através de vistoria
in loco
(
impedir a regeneração natural de 927,1860 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa; descumprir embargo de atividade em área embargada e exercer atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão ambiental competente)
, sabe-se que a lavratura termo de embargo é mera
consequência
do comando inserto no §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que
ora transcrevo
:

“Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. (...)

Art. 6o. O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”.

Em mesmo sentido, dispõe o artigo 51 do
Código Florestal
:

“Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei,
deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada
”.

Assim, não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade (aptos a conferir a probabilidade do direito na concessão da tutela de urgência) na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental
quando d
a lavratura do Auto de Infração no 22033967 e Termo de Embargo no. 22034717, tampouco vícios no aludido ato, eis que o embargo é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização, conforme o rigor da letra da lei.

Da alegação de nulidade do Termo de Embargo no 739586/E lavrado pelo IBAMA
.

Alternativamente
, o Agravado sustenta a necessidade de anulação do Termo de Embargo no. 22034717
, lavrado, entre outros motivos, pelo descumprimento do Termo de Embargo no 739586/E, lavrado em
17.05.2017 pelo IBAMA
, diante da alegação de reconhecimento de sua prescrição aos autos no
1003511-10.2022.4.01.3603, em trâmite na Justiça Federal.

O fundamento não prospera.

Em consulta aos sistemas do Tribunal Regional Federal (1a
região)
, verific
o
q
ue o processo mencionado se encontra
pendente em grau de recurso desde a data de
08.09.2023:

Ou seja,
subsiste a
materialidade das infrações arroladas ao processo administrativo
,
tanto pelo fato de que

a prescrição apontada
pende de trânsito em julgado, tanto pela observância de que o Auto de Infração no 22033967
não foi lavrado exclusivamente em razão do descumprimento do Termo de Embargo no 739586/E
, mas também por

e
xercer atividade potencialmente poluidora (pecuária) sem autorização (APF) do órgão ambiental competente, conforme relatório Técnico no 64/CFFL/SUF/SAGA/SEMA/2022
.

Conclui-se, dessa feita, que a esfera apropriada
para tal análise é a ação de conhecimento, na qual as partes terão a oportunidade de exercerem o contraditório de forma efetiva.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos, liminarmente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –
VÍCIOS ATRIBUÍDOS AO AUTO DE INFRAÇÃO E AO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – NÃO EVIDENCIADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).
2. Os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
3. No caso, evidenciados os motivos para a lavratura de auto de infração e de termo de embargo/interdição, bem assim observada a forma exigida para tanto, impõe-se a manutenção dos atos impugnados pela parte apelante.
4. Recurso conhecido e não provido

(N.U 1001544-42.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)
[
gn
].

Nessa conjuntura se situa o parecer fornecido pela Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 218576221):

"Compulsando os autos, verifica-se que o agravado foi autuado
por que
vinha desenvolvendo atividade impeditiva da regeneração natural de florestas, qual seja, a pecuária, prática essa, potencialmente poluidora e, no caso, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente. Em consonância com a normativa inserta no § 1o, do art. 116, da LCE no 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, a lavratura do Termo de Embargo é consequência lógica do exercício da atividade
supradescrita
[...].
Assim sendo, ante o impedimento da regeneração natural de 927,1860 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa, o descumprimento do embargo de atividade em área embargada, aliado ao exercício de atividade poluidora sem autorização do órgão ambiental competente, a manutenção do Auto de Infração no 22033967 é providência que se impõe, visto que o órgão ambiental agiu em conformidade com o determinado pela Legislação, restando ainda demonstrado, que o agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada. A alegada nulidade do auto de infração face a inexistência de prática ambiental, ao fundamento de que a área estava arrendada não prospera. Em que pese a tentativa empreendida, o Relatório Técnico no 64/CFFL/SUF/SEMA/2022, acostado no ID no 199708708 (fls. 1-21), relata a constatação de que, apesar de ter informado que a área estava arrendada, o particular/agravado se encontrava no exercício de sua posse no momento da fiscalização. Ademais, nos termos do disposto no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/1981, considera-se poluidor, sob o regime da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica”.

Destarte, considerando por contestável a probabilidade do direito invocado, co
nclui-se

pela reforma da tutela de urgência concedida
e pela necessidade de prosseguimento regular do feito em origem, com a indicação de provas a produzir pelas partes, se o caso.

Ante o exposto,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de

agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
no sentido de reformar a r. decisão e indeferir a tutela provisória de urgência, para posterior regular instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025